Tribunal: TJBA
Processo: 0526429-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526429-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVEA PALMA FERREIRA

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

APELADO: PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR LOCAÇÃO DO BEM. POSSE PRECÁRIA. OPOSIÇÃO AO LONGO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que deferiu a imissão do autor na posse do imóvel objeto do litígio, condenando a parte ré ao pagamento de aluguel mensal, sob pena de multa diária.

II – A ação de imissão na posse constitui o meio do proprietário se insurgir contra aquele que, injustamente, é possuidor do bem. Inteligência do artigo 1.228 do Código Civil.

III – No caso dos autos, verifica-se que a parte ré figurou como locatária do bem imóvel em litígio (ID 59760501), que era de propriedade de terceiro e, posteriormente, foi arrematado pela parte autora em leilão extrajudicial (ID 59760471/59760472).

IV – Malgrado a relação locatícia possa ter perdurado por mera liberalidade da antiga proprietária do imóvel, ainda que a título gratuito, a posse da parte ré não perdeu seu caráter precário, notadamente porque a obrigação de restituir o bem nunca cessa.

V – O imóvel objeto da lide jamais poderia ser usucapido pela parte ré, nos termos do artigo 1.238 e 1.240 do Código Civil, ainda que ocupado por mais de quinze anos e sem interrupção, uma vez que houve oposição; além de eventual intenção de ser dona do bem jamais poder convalescer, considerando a sua posse apenas provisória. Precedentes.

VI – Lado outro, restou devidamente demonstrado pelo autor os requisitos aptos a ensejar a sua imissão na posse do imóvel, quais sejam, a propriedade do bem (ID 59760471/59760472), o óbice ao exercício pleno do seu direito de propriedade e a perda de legitimidade do possuidor – fatos incontroversos, conforme se depreende do contexto probatório dos autos.

VII – Recurso de apelação não provido, preservando a sentença que deferiu a imissão do autor na posse do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária, além do pagamento de aluguéis até a efetiva desocupação do bem, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme artigo 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0526429-65.2019.8.05.0001
, em que é apelante
NIVEA PALMA FERREIRA

e apelado
PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.